Tribunal: TJMT
Processo: 1032153-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032153-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), L. O. S. D. S. S. - CPF: 044.967.321-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A MENOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LAUDO MÉDICO IDÔNEO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. APLICAÇÃO DO TEMA 1234/STF. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento, manteve a tutela provisória de urgência para assegurar a fornecimento de medicamentos (Cloridrato de Metilfenidato e Mirtazapina) e atendimento psiquiátrico a menor, conforme deferido pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é cabível a responsabilização isolada do Estado, sem o litisconsórcio da União, diante da ausência de incorporação dos medicamentos ao rol do SUS;

(ii) saber se a petição inicial é inepta, por ausência de laudo médico tecnicamente fundamentado e atualizado;

(iii) saber se estão presentes os requisitos para fornecimento de medicamentos não incorporados às listas oficiais, conforme jurisprudência vinculante.

III. Razões de decidir

3. Conforme o Tema 793 do STF, é solidária a responsabilidade dos entes federativos nas ações de saúde, não sendo exigida a presença da União, salvo em hipóteses de medicamentos sem registro na ANVISA (Tema 500), o que não se verifica nos autos.

4. Os documentos médicos apresentados são contemporâneos à propositura da ação, descrevem com precisão o quadro clínico do menor e justificam a escolha terapêutica, estando em conformidade com os Enunciados 2, 15 e 32 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

5. O caso atende aos requisitos do Tema 106 do STJ: (i) existe laudo técnico indicando a imprescindibilidade dos medicamentos prescritos e a ineficácia das alternativas do SUS; (ii) há demonstração de hipossuficiência econômica; (iii) os fármacos possuem registro na ANVISA.

6. A aplicação do Tema 1234 do STF, que exige observância à Medicina Baseada em Evidências, deve ser modulada quando em sede de tutela de urgência, sobretudo se está em jogo o direito à saúde de criança em desenvolvimento (CF/1988, art. 227; ECA, art. 4o).

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a responsabilização isolada do Estado no fornecimento de medicamentos, desde que registrados na ANVISA, conforme Tema 793 do STF.

2. A petição inicial instruída com laudo médico contemporâneo, detalhado e fundamentado, é apta a embasar pedido de tutela provisória de urgência em ações de saúde.

3. Presentes os requisitos do Tema 106/STJ, é legítima a concessão de tutela antecipada para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, especialmente quando se trata de criança e houver risco de agravamento clínico.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196, 227; L. 8.069/1990 (ECA), art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, RE 566.471 (Tema 6); STF, RE 1.366.243 (Tema 1234); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento no 1032153-52.2024.8.11.0000, negou provimento ao recurso e manteve a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que deferiu tutela provisória de urgência determinando ao ente federativo, em conjunto com o Município de Cuiabá, o fornecimento de atendimento médico psiquiátrico, bem como os medicamentos Attenze 10mg (Cloridrato de Metilfenidato) e Mirtazapina 15mg, a menor representado pelo Ministério Público.

O agravante sustenta que a decisão combatida deixou de observar os critérios firmados no julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE no 1.366.243), bem como os fundamentos já assentados no Tema 6 (RE 566.471), ambos aplicáveis aos casos que envolvem o fornecimento de medicamentos não incorporados às listas oficiais do SUS.

Argumenta que, nos termos das Súmulas Vinculantes no 60 e 61, é imprescindível que a parte autora comprove, de forma robusta e mediante laudo técnico idôneo, a eficácia e segurança do medicamento pretendido, bem como a inexistência de alternativas terapêuticas fornecidas regularmente pelo Sistema Único de Saúde. Assevera que o laudo médico apresentado nos autos é genérico e não se encontra amparado por evidências científicas de alto grau, tais como ensaios clínicos randomizados ou revisões sistemáticas, conforme exige a Medicina Baseada em Evidências.

Acrescenta que não foi demonstrada a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS para o tratamento do quadro de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), tampouco a imprescindibilidade dos fármacos prescritos.

Por fim, pugna pela reforma da decisão monocrática, a fim de que seja revogada a tutela antecipada concedida em primeiro grau e, por consequência, julgado improcedente o pedido de fornecimento dos medicamentos pleiteados na Ação Civil Pública n.o 1051906-66.2024.8.11.0041 (Id. 280797856).

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao agravo interno, argumentando que não há novos fatos a justificarem a modificação da decisão, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 284301392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso não merece provimento.

A decisão agravada, ao manter a tutela provisória deferida em primeiro grau, o fez com respaldo nos fundamentos fáticos e jurídicos já analisados no agravo de instrumento, os quais permanecem íntegros diante da ausência de argumentos novos aptos a infirmá-los.

Inicialmente, quanto à incompetência da Justiça Estadual, invocada sob o argumento de ausência de incorporação dos medicamentos ao rol do SUS e a consequente necessidade de inclusão da União no polo passivo, tal alegação não se sustenta.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 (RE 855.178), assentou a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações que envolvem o fornecimento de medicamentos, permitindo a responsabilização de qualquer um deles, isoladamente. A exigência de chamamento da União somente se impõe, conforme o Tema 500 da Repercussão Geral, nos casos em que se pleiteiam medicamentos sem registro na ANVISA, o que não é a hipótese dos autos, tendo em vista que tanto o Attenze (Cloridrato de Metilfenidato) quanto a Mirtazapina são registrados pela agência sanitária federal.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE EXAMES E MEDICAMENTOS
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA –
FALTA DE INTERESSE DE AGIR

– AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – NÃO ACOLHIDA –
AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL PELO JUÍZO A QUO – REPERCUSSÃO GERAL NO STF
– DIREITO À SAÚDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente
.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3. A pretensão resistida é justificada pela demora na disponibilização do tratamento médico necessário para restabelecer a saúde do paciente, diante da urgência de seu quadro clínico, motivando a propositura da presente demanda. 4.
Não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser mantida a responsabilidade solidária.

5. Recurso não provido. (N.U 1001165-61.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 21/05/2024)

Quanto a alegação de inépcia da petição inicial, por ausência de laudo médico atualizado e fundamentado, também deve ser rejeitada. Consoante consta dos autos, os documentos apresentados pelo Ministério Público estão datados do mesmo mês da propositura da ação (outubro de 2024) e descrevem o quadro clínico do menor, o CID correspondente, as tentativas terapêuticas prévias e a justificativa técnica para a prescrição dos fármacos em questão. Estando presentes os elementos mínimos exigidos pelos Enunciados 2, 15 e 32 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, não há que se falar em vício capaz de comprometer o contraditório ou a ampla defesa.

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese repetitiva no Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ), definiu os requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, quais sejam: (i) laudo médico circunstanciado indicando a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia das alternativas ofertadas pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA.

No presente caso, há documentação médica idônea que demonstra que os fármacos indicados pela equipe médica são os mais adequados, inclusive sob risco de agravamento do quadro clínico, em caso de utilização de outros medicamentos.

Além disso, o Tema 1234 da Repercussão Geral do STF (RE 1.366.243) reconheceu a necessidade de observância aos critérios da Medicina Baseada em Evidências. No entanto, em sede de tutela antecipada, o rigor probatório exigido é mitigado, notadamente quando se trata de direito fundamental à saúde de menor em desenvolvimento, situação que atrai a proteção do art. 227 da Constituição Federal e do art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente.

De igual modo, não se identificam abusos na indicação da medicação por marca comercial, tendo sido observado o uso da Denominação Comum Brasileira (DCB), conforme exigido pela legislação sanitária e pelos princípios que regem a Administração Pública, especialmente o da impessoalidade.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que indeferiu o agravo de instrumento, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025